Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-42.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800244-42.2019.8.14.0040
APELANTE: TAGUAFORT - COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

APELADO: USINAGEM MINAS GOIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO APRECIADA. PREJUÍZO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E DE SUA IMPLICAÇÃO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É certo que o valor a ser atribuído à causa, em Ação Monitória, corresponderá a importância devida, ao valor da coisa pretendida, ou à estimativa do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 700, §§ 2º e 3º do NCPC. Apresentada oportunamente Impugnação ao Valor da Causa, em sede de preliminar de defesa, em atenção ao artigo 293 do CPC, o juiz tem o dever de decidi-la antes do julgamento de mérito da demanda e nos próprios autos, segundo o novo Código de Processo Civil.

2.

Hipótese dos autos em que o juízo de primeiro grau não decidiu sobre a Impugnação ao Valor da Causa, em evidente
error in procedendo
que causou prejuízos ao apelante ante a discrepância do valor atribuído à causa e o valor apontado como correto na impugnação, com reflexos na condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Anulação do capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios que se impõe, com o retorno dos autos à Vara de Origem, para o devido processamento e julgamento da Impugnação ao Valor da Causa. Precedentes do STJ.

3.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO à unanimidade, para ANULAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado o regular processamento e julgamento da Impugnação ao Valor da Causa e de sua implicação em relação aos honorários advocatícios.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por USIMIG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Monitória movida por TAGUAFORT - COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, a qual julgou improcedente o pedido.

Na exordial, o autor afirma ser credor da requerida em razão de nota promissória, firmada em 15/03/2009, no valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais). Requer a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 6.052.711,49 (seis milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e onze reais e quarenta e nove centavos), correspondente a atualização da dívida.

Citado, o réu apresentou embargos monitórios afirmando, preliminarmente, a prescrição da pretensão e a ilegitimidade passiva
ad causam.
Impugnou o valor da causa e, no mérito, alegou jamais ter feito qualquer negócio com o autor que restasse em dívida, ainda mais no valor informado na nota promissória, e que o título seria inválido. Subsidiariamente, impugnou o cálculo do suposto débito e requereu a condenação do autor por litigância de má-fé. Ao final, pleiteou o acolhimento das preliminares aduzidas ou a total improcedência da ação.

Impugnação aos Embargos Monitórios apresentada (ID 2480515).

Em seguida, o magistrado
a quo
julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Novo Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Novo Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Em caso de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de estilo. Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Parauapebas/PA, 12 de agosto de 2019.

A empresa ré opôs Embargos de Declaração visando esclarecimentos acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados (ID 2480524), aos quais foi negado provimento em sentença de ID 2480526.

Inconformada, a empresa ré apresentou apelação, tão somente, em relação ao capítulo referente aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, aduzindo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuído a causa é irrisório, considerando o benefício econômico pretendido de R$ 6.052.711,49 (seis milhões cinquenta e dois mil setecentos e onze reais e quarenta e nove centavos) e, ainda, que houve a devida impugnação ao valor da causa no momento oportuno. Requer a reforma da decisão recorrida, e que esta colenda turma determine o pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da pretensão do autor, ou caso não entenda dessa forma, que arbitre tais honorários levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza da ação e a importância da causa, como também o risco da ação e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID 2480535).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 17 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

O réu/apelante se mostra inconformado com o capítulo da sentença referente a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que estes teriam sido fixados com base no valor da causa, sem que tenha sido julgada a impugnação apresentada oportunamente nos embargos monitórios e reiterada em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença.

Alega que o valor atribuído a causa (R$1.000,00) discrepa em muito do benefício econômico pretendido (R$ 6.052.711,49) e, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 100,00 (cem reais) é atitude ultrajante, desrespeitosa, ilegal e humilhante.

Requer a reforma da decisão recorrida, com a determinação do pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da pretensão do autor, ou caso não entenda dessa forma, que arbitre tais honorários levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza da ação e a importância da causa, como também o risco da ação e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85 do CPC.

Compulsando os autos, entendo que os argumentos trazidos em apelação merecem acolhimento para desconstituir o capítulo da sentença referente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Vejamos.

É certo que o valor a ser atribuído à causa, em ação monitória, corresponderá a importância devida, ao valor da coisa pretendida, ou à estimativa do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 700, §§ 2º e 3º do NCPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

Na hipótese dos autos verifico que, de fato, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais, em aparente dissonância com o benefício pretendido consubstanciado em nota promissória no valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), firmada em 15/03/2009.

Constato também que, diversamente do afirmado pelo apelado e pelo juiz sentenciante em sede de julgamento dos embargos declaratórios, o réu oportunamente apresentou impugnação ao valor da causa em sede de preliminar em sua defesa, em atenção ao artigo 293 do CPC.

Não obstante, o MM. Juiz não decidiu sobre a impugnação ao valor da causa, o que deveria ter sido feito antes do julgamento de mérito da demanda e nos próprios autos, segundo o novo Código de Processo Civil. Trata-se de evidente
error in procedendo
do magistrado que causou prejuízos ao apelante ante a discrepância do valor atribuído à causa e o valor apontado como correto pelo impugnante, com reflexos na condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nestas situações, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça pelo necessário retorno dos autos ao juízo de origem para que seja devidamente decidida a

impugnação ao valor da causa apresentada, conforme ementas de julgados que se transcreve, os quais, em que pese terem sido proferidos sob a égide do CPC de 1973, se aplicam perfeitamente a hipótese em tela:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
CONDENAÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 20, §§ 3º e 4º e 261 do CPC. 1. Ação de restituição de valores, ajuizada em 15.10.2004. Recurso especial concluso ao Gabinete em 28.02.2011.
2. Discussão relativa à necessidade de julgamento da impugnação ao valor da causa e à base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência
. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. A matéria contida no art. 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (antiga LICC), relativa à preservação do ato jurídico perfeito e direito adquirido, tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em sede de recurso especial. 5. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 6. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.
7. A indicação do valor da causa é requisito da petição inicial, nos termos do art. 282, V, do CPC. Trata-se da expressão monetária do benefício econômico pretendido e tem como principal finalidade estabelecer a base de cálculo para o pagamento das custas judiciárias, que são adiantadas pelo autor da ação e, ao final, suportadas pelo vencido. 8. O réu, no prazo da contestação, tem a possibilidade de impugnar o valor da causa indicado pelo autor e, uma vez ofertada essa impugnação ela deve ser apreciada pelo juiz, ainda que já tenha sido proferida a sentença.
9. Nas sentenças condenatórias os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3º, do CPC. 10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1238424 SP 2011/0027889-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO INCIDENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO JULGAMENTO DO INCIDENTE APRESENTADO
.
I O incidente de impugnação ao valor da causa deve ser apreciado antes de prolatada a decisão de mérito na causa principal, apesar de não suspender o seu curso. II Se, por descuido, prolatar-se sentença sem que o incidente seja decidido, imperioso o retorno dos autos à origem para o seu julgamento, promovendo-se, assim, a devida prestação jurisdicional.
III Precedente : REsp nº 153.329/AL, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 02.10.2000. Recurso especial provido”. (REsp 890.136/PE, 1ª Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. em 27/03/2007).

No mesmo sentido, é o entendimento que vem sendo adotado nos tribunais pátrios:

EMBARGOS À EXECUÇÃO OBJEÇÃO PRELIMINAR DOS APELADOS IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA INCIDENTE QUE NÃO FOI APRECIADO PELO JUIZ DE 1º GRAU conversão do julgamento em diligência a fim de que retornem os autos à origem para o desate da impugnação ao valor da causa sobrestamento do recurso de apelação.

(TJ-SP - APL: 00103565020118260008 SP 0010356-50.2011.8.26.0008, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 27/01/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2015)

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. 1) POSSÍVEL E NECESSÁRIO O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO MESMO QUE PROFERIDA DECISÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA, NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
"...a apreciação do incidente de impugnação ao valor da causa deve ocorrer antes do julgamento da ação principal. Contudo, se por descuido, o incidente não for apreciado, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja completada a prestação jurisdicional. Desse modo, a apreciação extemporânea do incidente de impugnação do valor da causa, ou seja, após proferida a sentença, não enseja, por si só, violação dos arts. 458, III, e 463 do CPC. Eventual nulidade existiria se houvesse negativa de exame do incidente. No mesmo sentido: REsp 153.329/AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 2.10.2000; REsp 890.136/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 19.4.2007..." (STJ, REsp 759.763, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Denise Arruda, j. 24/06/2008).

(...)

(TJ-PR - IVC: 1145154801 PR 1145154-8/01 (Acórdão), Relator: Juiz Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 08/05/2018, 6ª Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 2263 21/05/2018)

Desta forma, em acordo com a previsão legal e entendimento jurisprudencial sobre o assunto, é certo que tendo havido oportuna impugnação ao valor da causa por parte do réu/apelante, o juiz tem o dever de decidi-la sob pena de configurar
error in procedendo
, principalmente, considerando que o valor da causa poderá ter implicação tanto fiscais quanto na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dito isto, e verificado que no presente caso houve inegável prejuízo ao apelante ante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da causa, sem que previamente decidida a impugnação apresentada, se faz necessária a anulação do capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios e o retorno dos autos à Vara de Origem, para o devido processamento e julgamento da impugnação ao valor da causa e de sua implicação em relação aos honorários sucumbenciais.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e lhe dou PROVIMENTO para ANULAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado o regular processamento e julgamento da impugnação ao valor da causa e de suas implicações em relação aos honorários advocatícios.

É o voto.

Belém, 07/07/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/07/2020